Tribunal: STF
Processo: ARE 1516234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. TRABALHO REMOTO OU SEMIPRESENCIAL. 



    1. A medida sanitária adotada pela Administração de determinar o afastamento dos servidores do seu local de trabalho teve o propósito de evitar/diminuir o potencial de contaminação do vírus. Por outro lado, não houve interrupção das atividade inerentes, pois desempenhadas de forma remota e custeadas, de modo geral, com recursos do próprio servidor. 



    2. Uma vez considerado como efetivo serviço o período de afastamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (artigo 3º, §3º da Lei 13.979), não se justifica a supressão dos adicionais e tampouco a reposição ao erário relativamente a valores já recebidos a título de adicionais ocupacionais na folha dos servidores públicos em trabalho remoto ou semipresencial. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXII e 37, XV, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    [...] 



    A parte autora requer seja declarada a nulidade do art. 5º da Instrução Normativa nº 28/2020 do Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que veda o pagamento das parcelas referentes aos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratifica [...] 



    Melhor refletindo sobre o tema, tenho por manifestar entendimento pela concessão do pleito da parte autora, nos moldes do entendimento fixados em julgados unânimes da 4ª Turma desta Corte, que, em acórdãos recentemente prolatados, determinaram a manutenção do pagamento de adicionais remuneratórios (de insalubridade, periculosidade e de raio-x), nos seguintes termos: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2020.TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. 1. Enquanto perdurar o trabalho remoto, devem ser mantidos os pagamentos dos adicionais de insalubridade, periculosidade e irradiação ionizante e por atividades com raio-x ou substâncias radioativas aos servidores que os recebiam com habitualidade, porque: (1.1) o pagamento das verbas tem fundamento no artigo 7º, XIII da CF, que expressa seu caráter remuneratório (são "adicional de remuneração"), constituindo direito social constitucionalmente assegurado; (1.2) a situação de pandemia é fato excepcional, reconhecido como emergência de saúde pelas organizações internacionais e pelo governo brasileiro, exigindo que todos deem sua cota de contribuição para enfrentamento solidário e democrático dos problemas daí advindos; (1.3) o regime de trabalho remoto não é benesse ao servidor, mas medida de proteção para enfrentamento da emergência pública. Nesse sentido, a IN 19/2020 determina a "preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos" (art. 7º); (1.4) a situação é imprevisível e excepcional, devendo ser mantidas, naquilo que for possível, as relações de vida e da Administração que até ali existiam. Isso inclui a continuidade do trabalho por parte dos servidores, na medida do possível, e a manutenção da remuneração habitual; (1.5) ante a excepcionalidade da situação, deve-se considerar que o trabalho remoto impõe custos aos servidores (uso de equipamentos pessoais, energia elétrica, internet, p. ex.), distintos daqueles próprios da relação ordinária entre servidor e Administração. Trata-se de elemento econômico a ser ponderado, e (1.6) quanto à natureza jurídica das verbas objeto da ação, não parece que fossem pagas de forma eventual, integrando a remuneração do servidor. Como tal, não podem ser descontadas em razão de uma situação de trabalho remota imposta ao servidor. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025182- 56.2021.4.04.7100, 4ª Turma, Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 10/08/2022). [...] 



    Acrescento, ainda, que a medida sanitária adotada pela Administração de determinar o afastamento dos servidores do seu local de trabalho teve o propósito de evitar/diminuir o potencial de contaminação do vírus. Por outro lado, não houve interrupção das atividade inerentes, pois desempenhadas de forma remota e custeadas, de modo geral, com recursos do próprio servidor. 



    Mais, cumpre agregar que a situação da parte autora não decorre de vontade pessoal, mas sim ato impositivo da Administração, que mesmo sendo desejado e recomendado pela proteção de saúde durante a pandemia, por outro lado não pode ferir direitos consolidados dos seus colaboradores. Além disso, a norma utiliza regra única, quando deveria, se assim quisesse, verificar a situação particular de cada servidor. Contudo, mesmo assim, entendo que pela circunstância excepcional da pandemia COVID 19, deva-se preservar a condição e direitos dos servidores, mormente pela natureza alimentar e por critério de isonomia com os demais. 



    Logo, prudente a manutenção dos atuais adicionais, considerando o efetivo serviço prestado durante o período de afastamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (artigo 3º, §3º da Lei 13.979), posto que a supressão dos adicionais e a eventual reposição ao erário relativamente a valores já recebidos a título de adicionais ocupacionais, caracterizaria medida injusta e não isonômica. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1426438 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1264), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 05/09/2023. 



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que (i) os dispositivos apontados como violados foram prequestionados; (ii) “no ponto relativo ao enquadramento, desnecessária a devolução dos autos à Corte de origem, visto que ficado consignado no corpo da decisão que não há repercussão geral do tema” (Tema nº 1.264 da RG) ; (iii) devem ser majorados os honorários advocatícios.



    Os embargos merecem ser acolhidos em parte.



    O compulsar dos autos revela que o embargado foi condenado em honorários de sucumbência na origem no importe de 10% sobre o valor da condenação (e-doc. 37), majorados em 2%, de acordo com o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 75). Assim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é devida a majoração na apreciação do recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática. Confira-se:



    Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada fechada. Responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria. Súmulas 279 e 454/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em sede de apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática. Precedente. 



    5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.454.297-AgR-ED, sob a minha relatoria – Presidente)  



    Neste ponto, a decisão embargada, ao não efetivar a majoração, foi, de fato, omissa.



    Quanto aos demais temas, não assiste razão à embargante, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorar em 10% (dez por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente